Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-86.2017.8.11.0108
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001714-86.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (EMBARGANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (APELADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (APELADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001714-86.2017.8.11.0108

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AÇÃO AJUIZADA NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO BEM – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO – PREVALECE SOBRE OS DEMAIS – ART. 781, I, CPC – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – AFASTADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA DOS AUTOS A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Não há campo para fixação dos honorários recursais no caso em que a sentença foi anulada,
uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e, estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação (majoração) do ônus em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001714-86.2017.8.11.0108

EMBARGANTE: PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN
APELANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
APELADO: MARCIA CRISTINA MOCELLIN, PAULO MOCELLIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Alberto Capeletti,

Paulo Mocellin e Marcia Cristina Mocellin
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS E RATIFICAÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – GEORREFERENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CULPA DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELOS COMPRADORES – TÍTULO EXIGÍVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em inexigibilidade do título por culpa ou omissão de terceiros, que não participaram da relação jurídica e dela não se obrigaram.

Embargos de Declaração de Carlos Alberto Capeletti
(id 156895694): Alega que o v. acórdão restou omisso quanto aos argumentos deduzidos em contrarrazões à apelação, em particular no que toca a impossibilidade do conhecimento da preliminar de incompetência por não ter sido objeto do pedido na petição inicial dos embargos à execução. Realça que o pedido foi unicamente de remessa do feito para a comarca de Nova Mutum. Argui, assim, a negativa de prestação jurisdicional. Assevera ser necessário a complementação do julgado, a fim de que conste na decisão,
“se o pedido e deferimento de remessa do feito para a Comarca de Cuiabá em sede de apelação, mesmo com a ausência de tal requerimento expresso nos pedidos da inicial dos Embargos à Execução, não configura ofensa artigos 141 e 492 do CPC”
.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada.

Embargos de Declaração de
Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin
(id 156902167): alegam a omissão quanto a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001714-86.2017.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos por ambas as partes, sob o fundamento de ser omisso o v. acórdão.

Enquanto o apelado, Carlos Alberto Capeletti alega a omissão em relação aos argumentos firmados em contrarrazões, em especial em relação a ausência de pedido para remessa do feito a comarca de Cuiabá, os apelantes, Paulo e Márcia, dizem omisso o v. acórdão quanto a majoração dos honorários recursais.

Pois bem. Trata-se de apelação interposta por Paulo e Márcia Mocellin, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos em face de Carlos Alberto Capeletti, para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do título executivo em R$ 1.550.000,00, aplicados juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação. Afastou, contudo, a arguição de incompetência do juízo e de ilegitimidade ativa, bem como de inexequibilidade do Termo Aditivo e da obrigação.

Verifica-se que o v. acórdão, expressamente se manifestou quanto a alegação de que os devedores não teriam realizado pedido para remessa do feito a comarca de Cuiabá. De notar-se que a questão foi suscitada na Petição n. 1011445-49.2022.8.11.0000 que assim deliberou:

Ocorre que o embargante sustenta que a decisão embargada se pautou em premissa fática equivocada, porque no seu dizer, o pedido formulado pelos embargados se apresenta inovação recursal.

No entanto, não é o que se verifica. Isso porque, os devedores, ora embargados, em sua inicial, ao arguir a incompetência, sustentaram ser competente o foro de domicílio do réu, no caso, Nova Mutum, por se tratar de direito pessoal, ou da comarca de Cuiabá, que é foro de eleição do contrato de compra e venda, como consignado:

“Assim, o juízo competente para o julgamento da presente execução é o da Comarca de Nova Mutum/MT, ou da Comarca de Cuiabá/MT que é o foro de eleição do contrato de compra e venda realizado entre os embargantes, Antonio Bruneta e Aparecida Perri Bruneta.”

Sob tal ótica, r. sentença examinou a matéria relativa a incompetência do juízo, como consignado: “
A regra insculpida no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, em pese de discutível arrimo lógico quanto à eleição de foro, é expressa quanto à concorrência dos foros para propositura da execução”.

Logo, não há que se falar em inovação recursal ou mesmo erro de premissa.

Nesse contexto,
não merece respaldo a assertiva de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a matéria foi decidida, porém contrária a tese defendida pelo embargante. Ao que se evidencia, o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Verdade é que os alegados vícios de omissão e contradição se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Ademais,
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Melhor sorte também não socorre aos embargantes Paulo e Márcia.

Com efeito, o v. acórdão acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e, por consequência, anulou a r. sentença e determinou a remessa do feito executivo ao Foro da Comarca de Cuiabá.

Dessa forma, não há que se falar em condenação do em embargado em ônus de sucumbência, considerando que quando o v. acórdão apenas anula a r. sentença, não tem pertinência a fixação de honorários advocatícios, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e, estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação (majoração) do ônus em grau recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS VIOLADOS. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. SENTENÇA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quanto aos dispositivos legais indicados como violados que se revelam impertinentes e não contêm comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.

2. Com a anulação da sentença e a baixa dos autos à origem, com determinação para que se retome sua fase instrutória, não há falar em condenação em honorários advocatícios, haja vista que o processo volta a fase que precede seu julgamento, sendo essa a oportunidade para se fixar a responsabilidade pela sucumbência. Precedentes.

3. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Sob tal enfoque, não há omissão a ser sanada.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023